Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750374-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: A.G.B.D.C. Apeladas: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Por meio da manifestação referida no Id. 67015325 o apelante reafirma que as recorridas ainda não cumpriram a obrigação de restabelecer os efeitos do plano de saúde contratado pelo recorrente, nos termos da decisão liminar proferida nestes autos (Id. 66631002). A decisão referida no Id. 66631002 foi proferida aos 26 de novembro de 2024, tendo determinado que as recorridas assegurassem o vínculo obrigacional havido entre as partes. Na ocasião foi fixada multa cominatória no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por dia de descumprimento, a contar do término do prazo fixado acima. Desde então o recorrente alegou o descumprimento da ordem judicial mencionada nas seguintes ocasiões: Id. 66814995 e Id. 67015325. Assim, os autos retornaram à conclusão. É a breve exposição. Decido. O derradeiro provimento jurisdicional concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que as apeladas comprovassem o cumprimento da mencionada ordem judicial de prestação de serviços médicos em favor do recorrente, tendo consignado que a ausência de manifestação seria interpretada como admissão de descumprimento (Id. 66823963). Ambas as recorridas permaneceram inertes e não se manifestaram nos presentes autos, de acordo com os mandados de intimação devidamente cumpridos (Id. 66857824 e Id. 66978488). Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que: a) promova a remessa dos autos ao Ministério Público para que seja avaliada a hipótese de conduta estabelecida como crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e b) remetam-se ao Juízo singular para que proceda ao bloqueio, via Sisbajud, do valor relativo ao somatório acumulado da multa cominatória. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator